Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005215-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- RONALDO DA SILVA DEODATO
Agravo de Instrumento n. 1005215-25.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, fixou os honorários em R$1.000,00, cujo pagamento deverá ser feito pela requerida.
A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ele (art. 373, I do CPC).
Diz que como ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, quem deve custear é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.100,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a perícia médica, fixou os honorários em R$1.000,00, e determinou que ela arque com o pagamento, proferido nos seguintes termos:
(...)
Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Id 81465985 - Pág. 128)
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em princípio, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator